Tribunal: TJSP
Processo: 1001086-20.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que ficou comprovada a existência do débito – RECURSO DESPROVIDO.